Tribunal: TJSP
Processo: 1019779-49.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pedido indeferido em sentença. Instituto destinado àqueles que não possuem recursos para suportar as despesas do processo sem prejudicar seu sustento ou o de sua família. Ré que. não demonstrou insuficiência de recursos. Benefício indeferido.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. Alegação de que não houve questionamento sobre qualquer espécie de coparticipação na edificação ou copropriedade

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pedido indeferido em sentença. Instituto destinado àqueles que não possuem recursos para suportar as despesas do processo sem prejudicar seu sustento ou o de sua família. Ré que. não demonstrou insuficiência de recursos. Benefício indeferido.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. Alegação de que não houve questionamento sobre qualquer espécie de coparticipação na edificação ou copropriedade imobiliária. Matérias alegadas em contestação. Coparticipação na edificação que integrou os pontos controvertidos. Preliminar afastada.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Autor que comprovou a propriedade do imóvel mediante registro de escritura pública de compra e venda na matrícula do imóvel. Ré, esposa do genitor do autor, que participou da escritura de compra e venda como procuradora dos vendedores, não podendo alegar desconhecimento. Compromisso de compra e venda firmado anteriormente pelo genitor do autor que não foi registrado. Comodato verbal concedido pelo autor ao casal. Posse do imóvel que passou a ser exercida exclusivamente pela ex-esposa do genitor do proprietário, após a separação do casal. Pretensão de desocupação do imóvel pelo proprietário. Art. 1.228, CC. Direito do proprietário de receber indenização pela ocupação do imóvel a título gratuito. Valor fixado com base no valor do terreno apurado pelo perito judicial. Autor que notificou judicialmente a ré para desocupação voluntária em 30 dias. Indenização que deverá ser calculada desde a citação, uma vez que houve reconhecimento do direito de retenção por benfeitorias da ré, em ação de reintegração de posse ajuizada anteriormente pelo autor. Valor das benfeitorias que deve corresponder a 50% do valor da construção estimado pelo perito judicial. Sentença e honorários mantidos. Recursos não providos, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1019779-49.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado ÁLVARO RAMOS DA SILVA, é apelada/apelante ROSELI ALVES DE
ARAUJO SOARES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudiciais afastadas, negaram provimento aos recursos,
com observação. V.U. Sustentou oralmente o Doutor Renato Bergamo Chiodo.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019779-49.2017.8.26.0576
Relatora: FERNANDA GOMES CAMACHO
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: ALVARO RAMOS DA SILVA;
ROSELI ALVES DE ARAUJO SOARES DOS SANTOS
Comarca: São José do Rio Preto - 4a Vara Cível
Juiz Prolator: Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
VOTO no 11682
JUSTIÇA GRATUITA. Pedido indeferido em sentença. Instituto
destinado àqueles que não possuem recursos para suportar as despesas
do processo sem prejudicar seu sustento ou o de sua família. Ré que.
não demonstrou insuficiência de recursos. Benefício indeferido.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. Alegação de que não houve
questionamento sobre qualquer espécie de coparticipação na
edificação ou copropriedade imobiliária. Matérias alegadas em
contestação. Coparticipação na edificação que integrou os pontos
controvertidos. Preliminar afastada.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Autor que comprovou a propriedade
do imóvel mediante registro de escritura pública de compra e venda
na matrícula do imóvel. Ré, esposa do genitor do autor, que
participou da escritura de compra e venda como procuradora dos
vendedores, não podendo alegar desconhecimento. Compromisso de
compra e venda firmado anteriormente pelo genitor do autor que não
foi registrado. Comodato verbal concedido pelo autor ao casal. Posse
do imóvel que passou a ser exercida exclusivamente pela ex-esposa
do genitor do proprietário, após a separação do casal. Pretensão de
desocupação do imóvel pelo proprietário. Art. 1.228, CC. Direito do
proprietário de receber indenização pela ocupação do imóvel a título
gratuito. Valor fixado com base no valor do terreno apurado pelo
perito judicial. Autor que notificou judicialmente a ré para
desocupação voluntária em 30 dias. Indenização que deverá ser
calculada desde a citação, uma vez que houve reconhecimento do
direito de retenção por benfeitorias da ré, em ação de reintegração de
posse ajuizada anteriormente pelo autor. Valor das benfeitorias que
deve corresponder a 50% do valor da construção estimado pelo perito
judicial. Sentença e honorários mantidos. Recursos não providos, com
determinação.
Vistos.
Trata-se de ação reivindicatória julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls.678/682, cujo relatório fica adotado, para: 1)
reintegrar o autor na posse do terreno após pagar a meação da construção, apurada
em R$427.012,31 (fevereiro/2019), atualizada até o efetivo pagamento; 2) condenar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a ré a pagar os alugueres do terreno equivalentes a 0,5% de R$313.200,00,
respeitada a prescrição trienal, devidamente atualizada, com juros de 1% ao mês,
após a citação. Pela sucumbência parcial, as partes foram condenadas a ratear de
forma igualitária os honorários advocatícios, fixados em R$500,00 para o patrono de
cada parte.
Inconformadas, apelam as partes.
O autor, sustentando, em síntese: 1) ocorrência de
julgamento extra petita, pois em momento algum se questionou sobre qualquer
espécie de coparticipação na edificação ou copropriedade imobiliária. Ademais, a
sentença impôs seus efeitos a terceiro, qual seja, o genitor do autor, que não
participa da lide, nem discute a propriedade do filho. Além disso, não houve análise
dos documentos acostados aos autos, os quais revelam que a apelada se encontra
na posse de um bem que não lhe pertence, sob a égide de uma liminar, proferida
em processo já extinto. Ressalta ser o legítimo proprietário do terreno e deter a
propriedade sobre a edificação, cuja contratação foi feita por si, conforme registram
os documentos oficiais junto à Administração Pública. A ré, por sua vez, nunca
pagou IPTU do imóvel durante todo o período de ocupação, e deixou de zelar pelo
imóvel, atualmente sem cuidados e reparos. Pleiteia a reforma da sentença
(fls.687/702).
A ré apela sustentando, em síntese: 1) necessidade de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois se encontra desempregada e
sequer utiliza a totalidade do imóvel em questão, que fica parcialmente fechado,
pois seu marido reside em cidade distante. Ressalta que a casa se encontra sem
manutenção por total falta de dinheiro, agravado pela idade imprópria para
conseguir emprego; 2) o terreno não é de propriedade do autor, pois foi adquirido
por seu pai, conforme contrato de compra e venda acostado aos autos, sem
qualquer participação do autor; 3) a escritura do terreno foi passada pelo pai do
autor, mediante procuração conferida à ré, em favor do filho, para facilitar o
acompanhamento das obras, visto que o autor não possuía trabalho fixo e poderia
dispor de tempo maior para acompanhar os trabalhos; 4) a construção também não
pertence ao autor, considerando as provas constantes dos autos; 5) a sentença
proferida nos autos de reintegração de posse reconheceu que a aquisição do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
terreno e a construção foram efetivadas pelo pai do autor e pela ré; 5) o acórdão
proferido em agravo de instrumento, interposto na ação de reintegração de posse,
reconheceu a meação da ré, a qual deverá ser indenizada, e, enquanto isso não
ocorrer, deverá ser respeitado o direito de retenção. Pleiteia a reforma da sentença
para: a) reconhecer a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita;
b) reconhecer o direito da ré sobre 50% do terreno, determinando-se que o autor
pague à ré o valor relativo à meação do terreno para que possa ser reintegrado na
posse da totalidade do imóvel; c) isentar a ré do pagamento de aluguel sobre o
terreno; d) majorar os honorários advocatícios, que deverá observar o valor a ser
pago pelo autor à ré (fls.706/715).
As partes apresentaram contrarrazões, tendo o autor
pleiteado o reconhecimento de deserção do recurso da ré (fls.720/734 e
fls.735/744).
Regularmente processados os recursos, com preparo o
do autor (fls.703/704), e sem preparo o da ré, pois nele se discute sobre o
indeferimento dos benefícios da justiça gratuita em sentença (fl.679).
É o relatório.
Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil de
2015:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei”.
O artigo 4o da Lei Federal no 1.060/50 previa
anteriormente:
“Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência
judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que
não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários
de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”.
A presunção de veracidade da declaração de pobreza
(artigo 4o e § 1o da Lei no 1.060/50), especialmente ante o disposto no artigo 5o,
LXXIV, da Constituição Federal, é relativa e passível de elisão por meio de prova em
contrário. Mesmo o juiz da causa pode, livremente, fazer juízo de valor a respeito do
conceito de pobreza, deferindo ou não o benefício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Portanto, perfeitamente possível que haja determinação
judicial para que aquele que formula pleito neste sentido, junte aos autos prova
comprobatória de ausência de condições de pagar as custas processuais e
honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família.
No presente caso, a ré comprovou que seu último
contrato de trabalho findou-se em 21/06/2017, não havendo outros registros em sua
carteira de trabalho (fls.104/108).
No entanto, não há comprovação de que não exerça
trabalho informal, ou de que não possua outra fonte de rendimentos, já que em ação
de separação judicial requereu a partilha de bens, dentre os quais foram indicados
outros imóveis além do que é objeto de discussão na presente demanda.
Além disso, inexiste comprovação da inexistência de
saldo bancário, já que não colacionou aos autos cópia de seus extratos bancários
ou eventual declaração de imposto de renda, no caso de não ser isenta.
Desta forma, inexistindo comprovação da insuficiência de
recursos, de rigor o indeferimento do benefício, devendo a ré providenciar o
recolhimento das custas referentes ao preparo, sob pena de inscrição da dívida.
Outrossim, não há que se falar em julgamento extra
petita, pois questões sobre a propriedade do imóvel e coparticipação da ré na
edificação deste foram objeto de contestação nos autos.
Além disso, a questão sobre o valor da edificação
construída do imóvel do autor integrou os pontos controvertidos fixados na decisão
saneadora (fls.467/468).
No mais, divergem as partes quanto a propriedade do
bem e direito do autor de recebimento de alugueres calculados sobre o valor do
terreno, bem como o direito da ré de retenção do imóvel até indenização pela
meação da construção, apurada em R$427.012,31.
Pelo que se dessume dos documentos juntados aos
autos, em especial da certidão de matrícula do imóvel (fls.23/24), o imóvel em
questão se encontra registrado em nome do autor Álvaro Ramos da Silva.
Outrossim, consta da escritura pública de compra e venda
de fls.113/116, que o imóvel foi adquirido pelo autor dos então proprietários, Valdery

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Carneiro de Oliveira e sua mulher Madalena Nagamine de Oliveira, em 14/08/1996,
sendo que os vendedores, no ato, foram representados pela ré Roseli Alves de
Araújo, que, em razão de ter participado da lavratura da escritura como procuradora
de uma das partes, não pode alegar que não tinha conhecimento da negociação.
Ademais, pouco importa que o imóvel tenha sido objeto
de Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra firmado pelo genitor
do autor, em 14/06/1994, considerando a máxima de que “quem não registra não é
dono”, razão pela qual, incontestável a propriedade do autor, sendo incabível o
pedido de reconhecimento do direito da ré sobre 50% do terreno, e o consequente
pedido para que o autor pague o valor relativo à meação do terreno.
Ressalte-se, ainda, que em ação “declaratória de
propriedade” ajuizada anteriormente pelo autor, o pedido declaratório foi julgado
extinto, ante a falta de interesse de agir, “pois que a propriedade já é dele“ (fl.193).
Quanto a ocupação do imóvel pela ré, verifica-se que esta
passou a residir do imóvel junto com seu ex-marido, o genitor do réu, com quem
contraiu matrimônio em 1997, e que permaneceu no imóvel após a separação do
casal, a título de comodato que havia sido concedido anteriormente pelo autor ao
casal.
O comodato é um contrato de empréstimo de coisa não
fungível, seja móvel ou imóvel, de forma gratuita. Pode ter prazo determinado ou
indeterminado.
Referido contrato possui natureza intuitu personae, ou
seja, o comodante, levando em consideração a fidúcia depositada no comodatário,
empresta o bem a este.
E, não lhe convindo mais a permanência da ré no imóvel
após o início da separação do casal, o autor a notificou judicialmente em 07/08/2002
(processo no 2349/01 fls.242), para desocupação voluntária em 30 dias, sob pena
de serem tomadas as medidas judiciais cabíveis (fls.204/207).
Ressalte-se que o autor, proprietário do imóvel, tem o
direito de reivindicá-lo de quem injustamente o possua, nos termos do artigo 1.228
do Código Civil, bem como de receber indenização pela ocupação do imóvel a título
gratuito, considerando, ainda, que a ré sequer comprovou o pagamento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
impostos referentes ao imóvel, ao contrário do autor, que apresentou os
comprovantes de fls.43/65, não podendo, portanto, ser beneficiada com a ocupação
sem qualquer contraprestação.
Anote-se que, embora o autor tenha notificado a ré para
desocupação em 07/08/2002, uma vez reconhecido o direito de retenção da ré nos
autos da ação de reintegração de posse, a indenização pelo uso indevido do imóvel
deve ser computada a partir da citação na presente demanda.
Quanto ao valor fixado, além de ter observado o valor do
terreno apresentado pelo perito judicial (fls.575/589), não houve qualquer
impugnação pela ré.
Por outro lado, considerando que o imóvel foi construído
na constância do casamento entre a ré e o genitor do autor, bem como que o direito
de retenção da ré foi reconhecido em ação de reintegração de posse ajuizada
anteriormente pelo réu (processo no 576.01.2002.023337-1 fls.195/200), onde
constou da sentença que “o conflito deveria ser resolvido em sede de demanda de
natureza real, onde se aferirá de um canto a extensão das benfeitorias executadas e
de outro o direito de retenção em prol de Roseli que permanecerá na posse do
corpo imobiliário até o desfecho final do litígio” (fls.146/157), deve ser mantido o
direito da ré da meação da construção, apurada em R$427.012,31 (fevereiro/2019),
atualizada até o efetivo pagamento (fls.146/157).
Assim, não há razões para reforma da r. sentença, que
deve ser mantida.
Diante do trabalho desenvolvido pelos causídicos e o não
provimento de ambos os recursos, mantenho os honorários advocatícios fixados em
primeiro grau.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas
no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do presente recurso.
Por tais fundamentos, nega-se provimento aos recursos,
com determinação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora